Tribunal: TJSP
Processo: 1014785-24.2018.8.26.0032
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
DIABETES MELLITUS TIPO 1 (CID E10.7). BOMBA DE INSULINA E INSUMOS. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, aferir a pertinência de dilação probatória.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado (art. 196 da CF). Direito à saúde

Ementa:
DIABETES MELLITUS TIPO 1 (CID E10.7). BOMBA DE INSULINA E INSUMOS. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, aferir a pertinência de dilação probatória.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado (art. 196 da CF). Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. Observância dos requisitos estabelecidos pelo e. STJ no REsp 1.657.156/RJ. Imprescindibilidade do medicamento demonstrada. Medicação registrada na ANVISA. Relatório médico, ainda que sucinto, atestou a necessidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS.
RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIOS NÃO PROVIDOS.